Tribunal: TJDFT
Processo: 0732516-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SAQUE. SALÁRIO-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer e acolheu o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o valor fixado a título de reparação por dano moral é muito baixo; (ii) os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de vinte por cento (20%) do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Reparação por dano moral majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. O valor da reparação por dano moral fixado pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser majorado quando é muito baixo diante das circunstâncias do caso concreto. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, § 2o, 8o, 8o-A, e 11.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 1.059 e 1.076/STJ.